Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717681-92.2022.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENATO DANTAS LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de restituição de prazo formulado pelo advogado da parte recorrida, RENATO DANTAS LACERDA, após o julgamento da apelação interposta em desfavor de ALLIANZ SEGUROS S/A. A pretensão formulada pelo patrono da parte tem por fundamento os seguintes argumentos: “Cabe registrar que por motivos desconhecidos, não foi possível incluir a Petição de devolução do prazo no sistema PJE2o no processo n° 0717681-92.2022.8.07.0003, na qual tramitava na 2a Turma Cível/Gabinete do Des. João Egmont, o qual consta como baixa definitiva. Entretanto, decorreu o prazo para resposta ao Acórdão de ID n° 60367759, durante o período de impedimento do advogado do Apelante (conforme juntada do Atestado em anexo).” Por essa razão, almeja “nova remessa dos autos para a 2a Turma Cível/Gabinete do Des. João Egmont, com a Petição e anexos, versando sobre o pedido de devolução do prazo em questão.” É o relatório. Decido. A respeito do tema, a legislação processual estabelece que o direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se com o decurso do prazo, ressalvado, porém, à parte comprovar que não realizou por justa causa, considerada como “o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (Art. 223, §1o, do CPC). Ou seja, trata-se de medida excepcionalíssima a relativizar a preclusão processual e desde que efetivamente comprovada. Na hipótese, a apresentação de atestado médico determinando o afastamento de suas atividades, por si só, não comprova a justa causa. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DOPRAZO DAS CONTRARRAZÕES.JUSTACAUSA NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO DESPROVIDO. 1. A justa causa que autoriza a abertura de novo prazo para a prática de ato processual, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil - CPC, somente se configura quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato. A apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ.” (07131053120238070000 , 6a Turma Cível, Relator Leonardo Roscoe Bessa, DJe : 09/07/2023). Na mesma linha, conforme assentado nas razões do acórdão de apelação, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é enfática ao preconizar ocorrer a justa causa apenas quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 3. Esta Corte entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1924732 RJ 2021/0193295-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/11/2021). Na espécie dos autos, as alegações do requerente não são suficientes para o deferimento da restituição do prazo recursal, tendo em vista se tratar de medida excepcionalíssima, especialmente quando já decorrido o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento de restituição de prazo. Baixem os autos ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator